Tribunal: STF
Processo: Rcl 87916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. AJUIZADA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.  HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Letícia Santos da Silva, contra ato administrativo exarado por Pessoa Jurídica de Direito Privado, por meio do qual teria descumprido o enunciado nº 5 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A reclamante prestou o Concurso Público da Polícia Militar do Estado de Sergipe para o cargo de Oficial PM – Combatente, aplicado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), em 23/02/2025 e, após a divulgação do gabarito preliminar, em 24/02/2025, recorreu administrativamente da questão nº 40 (Prova A), entendendo ter ocorrido erro quanto à alternativa apontada pela Instituição como certa.  



    3. Informa que apresentou recurso também referente às questões nº 5, nº 11 e nº 46. Relata que, em razão da incorreta correção da banca, a autora ficou com 49 (quarenta e nove) pontos, sendo que a nota de corte para avançar para as outras etapas do concurso foi 50 (cinquenta) pontos.  



    4. Diz da possibilidade de o Poder Judiciário anular questões de concursos públicos. Sustenta, em síntese, que, ao rejeitar integralmente a argumentação da ora reclamante, mantendo correta uma alternativa nitidamente equivocada, a banca desrespeitou o enunciado nº 5 da Súmula Vinculante do STF.  



    5. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pleiteia o deferimento de pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a ora reclamante permaneça na disputa do certame, com a consequente correção da redação, realização de TAF, entre outras fases, garantindo-se, ainda, caso logre êxito nas subsequentes fases, sua inscrição no Curso de Formação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se a nulidade das questões nº 5, nº 11, nº 40 e nº 46.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. No caso em tela, aponta-se como decisão reclamada ato exarado por pessoa jurídica de direito privado, Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 5 da Súmula Vinculante do STF.  



    11. Contudo, em regra, não é possível ajuizar reclamação constitucional diretamente contra um ato de uma pessoa jurídica de direito privado.  



    12. A reclamação constitucional é um instrumento jurídico específico, previsto na Constituição da República (art. 102, inc. I, al. “l”) e no Código de Processo Civil (art. 988), que possui hipóteses de cabimento restritas. Sua natureza pressupõe, via de regra, que o ato ou a decisão a ser contestada tenha sido proferida por uma autoridade pública (seja do Poder Judiciário ou da Administração Pública), que estaria usurpando a competência das Cortes Superiores ou desrespeitando seus julgados.   



    13. Atos de pessoas jurídicas de direito privado, por si sós, não se encaixam nessas hipóteses de cabimento, pois não têm o poder de usurpar a competência de um tribunal superior ou de desrespeitar diretamente uma decisão judicial com efeito vinculante da mesma forma que uma autoridade estatal. O particular que se sentir lesado por uma pessoa jurídica de direito privado deve buscar a proteção dos seus direitos por meio das vias ordinárias (ações judiciais comuns perante a Justiça estadual ou Federal de primeira instância), e não pela reclamação constitucional.  



    14. Destaco, não obstante, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto do ato reclamado, mas apenas o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma alegado. A irresignação da reclamante deve ser buscada mediante meio processual adequado.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator